Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000570-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE
AGRAVADOS:- ESPÓLIOS DE ELFRIDA KLEE MESS e ARMILDO MESS
Agravo de Instrumento n. 1000570-54.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação Declaratória de Nulidade Processual, indeferiu a decretação da revelia, bem como a aplicação da multa pela ausência na audiência.
A agravante alega que a citação se deu por AR no endereço da representante legal dos agravados, o mesmo indicado no contrato e em outras ações envolvendo as mesmas partes.
Diz que a correspondência foi recebida, porém eles não compareceram à audiência de conciliação então designada para 4-2-2020 nem apresentaram contestação.
Defende a ocorrência da revelia e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a decretação da revelia dos agravados, proferido nos seguintes termos:
Não há que se falar em aplicação da revelia ao caso em comento, já que o AR mencionado foi assinado por pessoa diversa da constante no polo passivo da ação, logo, forte no que prevê o art. 248, §1o e art. 280 do CPC, tal é causa de nulidade.
Como é sabido, a faculdade de terceiro receber citação, conforme consta no Código de Processo Civil, se aplica somente quando o citando for pessoa jurídica ou, sendo pessoa física, morar em condomínio ou loteamento com controle de acesso, o que não me parece ser o caso dos autos.
Deste modo, à míngua de comprovação em sentido diverso, não será aplicada revelia diante da ausência de citação válida e, consequentemente, inaplicável a multa pela ausência na audiência outrora designada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, em análise sumária, há dúvida quanto a efetivação do ato citatório, visto que foram expedidas três correspondências, todas recebidas por terceiro. A primeira em 15-1-2020, (Id 72914958 - Pág. 91); as outras foram devolvidas pelo motivo “mudou-se”, em 21-1-2020 (Id 72914958 - Pág. 93 e 95), porém todas foram recebidas e assinadas pela mesma pessoa (Sandra Batista).
Assim, até que venha a resposta dos agravados, prudente, por ora, manter o decisum, mesmo porque, repita-se, não ficou demonstrado dano imediato à agravante.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator